Tribunal: TJDFT
Processo: 0717576-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717576-29.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Luiz Roberto Passamani Embargada: Organização das Associações e Entidades Habitacionais do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Luiz Roberto Passamani (Id. 28186444) contra o acórdão (Id. 27842012) que negou provimento à apelação manejada pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator